Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SEGURO-DESEMPREGO E VALORES RECEBIDOS POR MEIO DO SISBAJUD. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO CORRETA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 50% dos valores recebíveis a título de seguro-desemprego, bem como a quantia de R$ 2.423,07, retida por meio do SISBAJUD, para pagamento de débito de alimentos em ação de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da penhora de verba de natureza alimentar, com base nas exceções previstas nos artigos 833, IV, § 2o, e 529, § 3o, do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial no tocante à preservação do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, § 2o, do CPC autoriza a penhora de valores impenhoráveis, como salários e benefícios de natureza alimentar, quando se tratar de débito alimentar.
4. A constrição de percentual de valores recebidos pelo devedor é legítima, conforme autoriza o § 3o do artigo 529 do CPC, como forma de equilibrar a satisfação do crédito alimentar com a preservação da subsistência do devedor.
5. No caso concreto, o benefício de seguro-desemprego, ainda que de natureza alimentar, pode ser parcialmente constrito para pagamento de dívida alimentícia, conforme jurisprudência consolidada e princípios constitucionais que asseguram prioridade absoluta aos direitos das crianças e adolescentes.
6. A decisão do juízo de origem observou adequadamente os dispositivos legais aplicáveis, sendo razoável e proporcional a medida adotada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de percentual do seguro-desemprego, mesmo que considerado verba alimentar, para pagamento de dívida alimentar, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, § 2o, e 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0739309-15.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27/02/2024.